Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. A maioridade, por si só, não é suficiente para afastar o dever de prestar alimentos, devendo ser demonstrada a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante (CC 1.694).
2. São devidos alimentos à filha maior quando ela não tem como prover o próprio sustento e está cursando faculdade particular de odontologia, e o genitor tem condições de arcar com encargo alimentar.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.